Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727478-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; P GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CRISTINE CHAVES GENTIL, PATRICIA CHAVES GENTIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por C &amp; P COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 160839399): “Trata-se de procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizada por C &amp; P COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de suspender os descontos das prestações de empréstimo realizado com o requerido. O deferimento do pedido de gratuidade de justiça de uma pessoa jurídica pressupõe a existência de prova robusta de sua incapacidade de custear o pagamento das taxas judiciárias, pois em sendo uma pessoa voltada para a prática de atividade de circulação de bens e serviços, presume-se a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento. Ora, quando se trata de uma empresa da área de alimentação, instalada em shopping da capital, reforça-se a presunção de capacidade financeira, pois se trata de um ramo empresarial que impõe um capital financeiro considerável para instalação e funcionamento. Outrossim, a jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já se posicionou no sentido de exigir prova documental da incapacidade financeira, por meio de prova documental. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA PESSOA JURÍDICA INATIVA. PROVA SUFICIENTE DE INATIVIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. - A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. - A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Inativa evidenciou a inoperância operacional e financeira da empresa e, aliada à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, é elemento suficiente à concessão da benesse. - Precedentes: Acórdão n.884503, 20150020149618AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 274; Acórdão n.553015, 20110020194740AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 238). - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.973459, 20160020359527AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 213/224) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os débitos existentes; faz-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento dos honorários periciais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1076240, 07172296720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 5. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) No caso em questão, a parte autora não juntou prova robusta da sua incapacidade financeira, pois só coligou extratos bancários de uma determinada conta, onde ocorrem os pagamentos dos empréstimos. Todavia, não informou contabilmente a sua situação econômica, não demonstrou qual é o seu faturamento e não juntou a conta onde promove a movimentação financeira da empresa. Assim, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Antecipo que caso não haja o recolhimento das custas, façam-se os autos imediatamente conclusos para extinção, uma vez que é desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 162145785. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que não possui condições econômicas e financeiras para suportar as despesas processuais. Sustenta que os documentos apresentados no feito de origem comprovam a grave dificuldade financeira que enfrenta desde a crise econômica decorrente do Covid19. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada no sentido de proibir que o requerido/agravado “(...) efetue descontos das prestações de financiamento do contrato no 359.901.105, além do valor previsto no Cronograma de Reposição Exigível fornecido às agravantes (Doc. anexo), de R$1.493,94 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) (...)”. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça tanto em sede recursal como nos autos de origem, possibilitando sua regular tramitação. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange à análise do pedido de antecipação de tutela recursal, verifica-se que este não deve ser conhecido. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC Assim, sendo vedada a supressão de instância recursal, evidencia-se o impedimento do conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto. Ademais, a eventual a concessão da respectiva tutela provisória pretendida, na forma pleiteada, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Passo à análise acerca dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo. O art. 98 do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, incumbe ao órgão julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Na hipótese em análise, verifico que a agravante trouxe aos autos elementos de prova suficientes para se desincumbir de seu ônus probatório, porquanto aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID n° 160705631 e 160704398). No caso, cabe ressaltar, que apesar de o juiz não estar vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, considerando-se os documentos constantes dos autos e o indeferimento do pleito na origem sem a fundamentação da respectiva decisão em evidências concretas, constata-se a presença da probabilidade de direito da autora/agravante. No mesmo sentido, afere-se que o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito, caso não sejam recolhidas as custas. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte requerida/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte autora/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Assim, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal pleiteada, para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte autora/agravante, no âmbito do presente recurso; bem como para suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora